Tribunal: TJDFT
Processo: 0711683-92.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0711683-92.2022.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA RECORRIDO: ERIKA THALITA DA COSTA SILVA DESPACHO Intime-se a parte recorrente para juntar aos autos os comprovantes de pagamento das custas processuais e do preparo recursal que contenham a indicação do CÓDIGO DE BARRAS de forma a possibilitar a conferência dos dados de ambas as guias, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção (art. 42, §1o, Lei 9099/95), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência (art. 998, CPC). Concedo para tanto o prazo de 48 (quarenta e oito) horas Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2023. CARLOS MARTINS Juiz de Direito